Tribunal: TJSP
Processo: 0003665-43.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público. Insurgência contra a decisão que progrediu ao regime aberto o sentenciado sem a realização de exame criminológico. Peculiaridades do caso concreto que, considerando o princípio da individualização da pena, demonstram a prescindibilidade de exame criminológico. Decisão mantida. Agravo desprovido.